Tribunal: TJES
Processo: 5003176-79.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003176-79.2023.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE ARACRUZ e outros

APELADO: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. CADUCIDADE DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANTERIOR À EFICÁCIA DO DECRETO MUNICIPAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE NOTAS FISCAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Aracruz/ES e pelo Secretário Municipal de Educação contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por Expresso Aracruz Ltda., reconhecendo como devido o pagamento das notas fiscais referentes a serviços de transporte coletivo prestados em abril de 2023, antes da produção de efeitos do Decreto Municipal nº 4.4076/2023, que declarou a caducidade do contrato de concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para assegurar o pagamento de serviços comprovadamente prestados antes da caducidade do contrato de concessão; (ii) estabelecer se o cancelamento administrativo das notas fiscais emitidas em abril de 2023 configura ilegalidade apta a violar direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança tutela direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º).

A documentação carreada aos autos, especialmente notas fiscais, contrato de concessão e o decreto de caducidade, comprova a efetiva prestação dos serviços até 30/04/2023, antes da produção de efeitos do ato administrativo.

O cancelamento das notas fiscais e o redirecionamento dos valores a outra empresa configuram ilegalidade administrativa, pois obstaram pagamento devido por serviços comprovadamente executados.

As Súmulas 269 e 271 do STF não impedem a concessão da segurança, pois não se trata de sucedâneo de ação de cobrança de valores pretéritos ou de apuração complexa, mas do reconhecimento imediato de obrigação consolidada e documentalmente comprovada.

A via eleita mostra-se adequada, diante da liquidez e certeza do direito violado, sendo desnecessária dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

O cancelamento administrativo de notas fiscais referentes a serviços regularmente executados configura ato ilegal que viola direito líquido e certo.

O mandado de segurança é via processual adequada para assegurar o pagamento de contraprestação relativa a serviços comprovadamente prestados antes da eficácia de decreto de caducidade contratual, haja vista que o recebimento dos valores são resultados do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo.

As Súmulas 269 e 271 do STF não se aplicam quando a pretensão se limita a garantir obrigação consolidada, amparada em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003176-79.2023.8.08.0006

APELANTE:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE ARACRUZ e outro

APELADO:

EXPRESSO ARACRUZ LTDA

RELATOR: D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

VOTO

Consoante, trata-se
de
remessa necessária e
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
, em face da sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por
EXPRESSO ARACRUZ LTDA.,
reconhecendo como devido o pagamento das notas fiscais referentes ao serviço de transporte coletivo prestado no mês de abril de 2023, e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na petição inicial a impetrante sustenta que, embora o contrato de concessão de transporte público tenha sido declarado caduco por meio do Decreto Municipal nº 4.4076/2023, os serviços foram regularmente prestados até 30 de abril de 2023, antes, portanto, da produção de efeitos do referido decreto, que somente se iniciou às 00h01 do dia 06/05/2023.

Requereu, assim, a preservação do direito ao recebimento dos valores relativos aos vales-transporte e passes escolares daquele período, diante do cancelamento administrativo das notas fiscais pela Secretaria Municipal de Educação.

Prestadas informações, verificou-se que
o ato coator consistiu na determinação de cancelamento da liquidação das notas fiscais nº 312, 1499, 1500 e 1501
, com redirecionamento dos valores à empresa Cordial Transportes e Turismo.

Conclusos, o juízo de origem entendeu que as provas pré-constituídas constantes dos autos — especialmente os documentos fiscais, o contrato de concessão e o próprio decreto de caducidade — eram suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços no mês de abril de 2023, razão pela qual concedeu a segurança e determinou a manutenção do pagamento das notas fiscais.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a inadequação da via eleita, porquanto a controvérsia demandaria dilação probatória, e invocando as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança e não pode produzir efeitos patrimoniais pretéritos. Requereu, assim, a reforma integral da sentença para denegar a segurança, com devolução dos valores já pagos e condenação da impetrante ao pagamento das custas.

Pois bem. Adianto que sem razão os apelantes.

Com efeito, cumpre ressaltar que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, tem por finalidade a tutela de direito líquido e certo, entendido este como aquele demonstrado por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

A sentença recorrida, ao examinar a prova carreada, constatou a existência de notas fiscais
regularmente emitidas
, relativas ao período em que a concessionária
comprovadamente prestava o serviço
, bem como reconheceu que o decreto de caducidade
apenas produziu efeitos após a data de referência
, razão pela qual considerou ilegal o cancelamento administrativo das liquidações.

É dizer: a decisão de origem não se afastou da jurisprudência consolidada sobre a necessidade de prova pré-constituída, antes a aplicou ao caso concreto, reconhecendo que os documentos apresentados eram suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e, portanto, o direito ao recebimento dos valores correlatos.

Outrossim, as súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, invocadas pelos apelantes, não infirmam a conclusão adotada na origem. É certo que o mandado de segurança não substitui ação de cobrança, tampouco gera efeitos patrimoniais pretéritos.

Todavia, a peculiaridade da hipótese reside no fato de que o pagamento pleiteado corresponde a contraprestação de serviços efetivamente prestados antes da eficácia do decreto de caducidade. Não se trata de apurar valores pretéritos de longa data ou de exigir complexa instrução probatória, mas de
reconhecer a ilegalidade de ato administrativo que obstou, sem fundamento válido, o adimplemento de obrigação que já se encontrava consolidada
.

Em razão da referida pretensão, tem-se que o uso do remédio constitucional ora analisado se faz adequado, uma vez que assegura direito líquido e certo, violado administrativamente pelo Apelante.

Nesse contexto, a prova documental constante dos autos é apta a comprovar a prestação dos serviços e a ilegalidade do ato coator, revelando-se legítima a via eleita. A alegação de que seriam necessárias perícias contábeis ou apuração de responsabilidades contratuais não se sustenta diante da objetividade dos documentos, os quais demonstram a liquidez e certeza do direito.

Por conseguinte, à evidência, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, os quais se mostram em consonância com a disciplina legal do mandado de segurança e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que admite a concessão da ordem quando há prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

Não há condenação em honorários advocatícios recursais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Quanto a remessa necessária, considerando a análise anteriormente realizada da matéria central da demanda, julgo-a
PREJUDICADA
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
ao recurso de apelação e julgar
prejudicada
a
remessa necessária
.